Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. “GOLPE DA CESTA BÁSICA”. PACIENTE COM CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. REITERAÇÃO DELITIVA. VULNERABILIDADE DAS VÍTIMAS. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente com prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 171 do Código Penal (estelionato) e no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), no contexto de fraude em série conhecida como “golpe da cesta básica”, em que vítimas, em sua maioria idosas, eram induzidas a fornecer dados pessoais e imagens, posteriormente utilizados para obtenção fraudulenta de créditos bancários.
2. A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta das condutas, na reiteração delitiva evidenciada por três condenações transitadas em julgado da paciente por estelionato, bem como na sua condição de foragida, o que denota periculum libertatis e risco efetivo à ordem pública e à aplicação da lei penal.
3. Os elementos informativos constantes do inquérito policial, tais como o conteúdo de conversas interceptadas, a apreensão de crachá falso e a referência direta ao nome da paciente em comunicações entre os membros da organização criminosa, demonstram, em juízo de cognição sumária, a presença do fumus comissi delicti.
4. As condições pessoais da paciente, como alegada necessidade de cuidar da genitora idosa, não se sobrepõem aos fundamentos concretos que embasam a segregação, sobretudo diante de sua deliberada evasão ao cumprimento do mandado judicial, o que fragiliza o argumento da imprescindibilidade familiar.
5. A existência de coacusadas em liberdade ou em prisão domiciliar não autoriza, por si, a extensão do benefício à paciente, cuja situação jurídica é agravada pela reincidência específica, fuga e ausência de dependentes legais.
6. Prisão preventiva devidamente decretada com base nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, como medida necessária, proporcional e adequada à repressão e prevenção da criminalidade patrimonial qualificada pela organização.
7. Ordem conhecida e denegada.